Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
I – A r. sentença proferida pela e. Justiça do Trabalho em 05/06/18 foi anulada, razão pela qual é inaplicável a ressalva do Tema 992/STF quanto à competência da Justiça Comum. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta.
II – Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando a empresas do setor privado.
III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, os ônus da sucumbência são atribuídos à ré, pois motivou a instauração da demanda. Art. 85, §10, do CPC/2015.
IV – Apelações desprovidas.